Tribunal: STF
Processo: RE 1447087
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ART. 5º, IX, DA CF. INGRESSO FORA DAS AUTORIZAÇÕES LEGAIS CARACTERIZADO. Agravo regimental improvido. - (e-doc. 172, p. 1)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 185).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia é estabelecida acerca da (i)licitude da prova colhida em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o STJ, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse a diligência, anulou as provas daí decorrentes e absolveu o ora recorrido.



    4. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Ademais, pontuo que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    8. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    9. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    10. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, ao referir-se à análise fático-probatória da jurisdição ordinária, após denúncias anônimas específicas de local e sujeito, que, por sua vez, evadiu-se para a residência com a chegada da guarnição policial, a qual, na sequência imediata, identificou forte odor de drogas vindo do imóvel, além de visualizar, antes mesmo de adentrar no local, um dos suspeitos dispensar cocaína na pia da cozinha. Confira-se:



    (...)



    Conforme destaquei na decisão agravada, a validade da busca e apreensão domiciliar sem mandado foi assim tratada (fl. 341): 



    Com efeito, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ouvidos durante o inquérito e a instrução processual, relataram que havia diversas denúncias anônimas de que o tráfico de drogas estaria sendo desenvolvido na residência do réu. Em rondas no local, avistaram os denunciados em atitude suspeita, os quais, ainda, tentaram se evadir da abordagem policial. Além disso, conseguiram visualizar, antes mesmo de adentrar no imóvel, que o réu Dener Dias Antunes estava dispensando cocaína na pia da cozinha, assim como havia uma porção de maconha sob a mesa do cômodo. 



    Aliás, saliento que no presente caso o depoimento dos agentes públicos tem forte valor probatório, na medida em que foram uníssonos e coerentes nas fases administrativa e judicial, não havendo qualquer indício de que estejam motivados por má-fé, de modo que merecem maior credibilidade. 



    Assevero, ainda, que, em havendo suspeitas acerca do narcotráfico, crime classificado como permanente, o momento consumativo prorroga-se no tempo, autorizando-se a invasão do domicílio a partir das suspeitas, tal como ocorreu no caso concreto, em que os policiais verificaram indícios concretos de que os réus guardavam entorpecentes na residência. 



    Nessa toada, presente a justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência, circunstância que também autoriza a relativização do princípio da inviolabilidade de domicílio. 



    Diante disso, inegável reconhecer que não houve ilicitude na invasão do domicílio, nas provas lá obtidas e na prisão em flagrante dos denunciados. 



    Portanto, a versão de que os policiais invadiram o imóvel de forma ilegal, sem justo motivo, não encontra respaldo nos autos. 



    O Tribunal local desproveu o pleito aos seguintes fundamentos (fls. 617/618): 



    In casu, como narrado no boletim de ocorrência (doc. 6, fl. 4, autos do inquérito policial), os policiais militares noticiaram que foi recebida informação de que "Dener estaria utilizando uma residência no bairro Santa Líbera no município de Forquilhinha para se omisiar e ocultar cocaína". 



    Portanto, os agentes policiais responsáveis pela ocorrência se deslocaram até a residência do apelante Dener, de maneira que, ao chegarem na localidade, "visualizaram um veículo Ford Fiesta e reconheceram Dener e outro homem que estava descendo do carro. Deram voz de abordagem e os dois entraram rapidamente para dentro da casa. Desse modo, desembarcaram da viatura, bateram na porta e quem os atendeu foi uma mulher, posteriormente identificada como Emily, esposa de Dener. Questionaram quem teria entrado rapidamente dentro da casa dela, mas ela disse que estava sozinha. No entanto, conseguiram visualizar um homem dispensando algo na pia, provavelmente cocaína. Era um envelope transparente com algo branco. Também visualizaram na bancada uma porção de maconha e forte odor da mesma substância dentro da residência" (conforme transcrição da sentença - doc. 55, autos da ação penal - conteúdo confirmado no depoimento audiovisual - doc.31, autos da ação penal). Sendo assim, a guarnição entrou na casa, restando confirmada a posse ilícita de substâncias entorpecentes. 



    Frisa-se que as informações recebidas pela polícia, em conjunto com a fuga empreendida pelo apelante Dener em frente à residência em atitude suspeita e a visualização pelos agentes da droga que se encontrava em cima da mesa, justificam, sem sombra de dúvidas, a adoção de medidas para apuração de crimes como o que ora se julga, notadamente o ingresso em residência sem mandado judicial, no período vespertino, ante o estado de flagrância que se encontravam os envolvidos - o que é expressamente permitido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    [...] 



    A propósito, os Policiais Militares ouvidos em audiência judicial mencionaram que a operação foi filmada pela câmera policial e, inclusive, teriam gravado o acusado Dener admitindo ter dispensado 100 gramas de cocaína na pia.



    (...)



    No presente caso, verifico estar caracterizada flagrante ilegalidade, pois ingresso em domicílio se deu fora das autorizações constitucionais, com base em denúncias anônimas, suposta fuga, cheiro de droga, e ainda por cima sem comprovação das câmeras, cujo conteúdo não foi possível extrair. Assim, o ônus de comprovar a legalidade da busca recai sobre o Estado e, uma vez não satisfeito, opera em favor do paciente. - (e-doc. 172, p. 6)



    11. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita.



    12. Lembro, a propósito, das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    13. Disso tudo, não há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Trata-se de fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori. Entendimento diverso contraria - como neste caso de fato contrariou - o cerne da posição fixada por esta Corte no Tema 280. 



    14. Mesmo porque, ressalto, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes policiais no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o julgado proferido pelo TJSC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator